Tribunal: TJDFT
Processo: 0753220-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753220-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALTINA RODRIGUES COSTA DURAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 252379420 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709050-12.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente público. O decisum agravado afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, indeferiu o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa e não acolheu a tese de inexigibilidade do título executivo judicial fundada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. O cumprimento de sentença decorre de sentença coletiva transitada em julgado (Processo no 0702195-95.2017.8.07.0018), que determinou ao Distrito Federal a implementação de reajustes salariais previstos na Lei Distrital no 5.184/2013 aos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, com pagamento das diferenças retroativas. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a necessidade de imediato sobrestamento do feito executivo até o desfecho da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Argumenta que a manutenção da execução importa em risco de grave prejuízo ao erário, visto que o título em questão fundamenta-se em interpretação incompatível com o artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, bem como com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da repercussão geral. Alega a ilegitimidade passiva ad causam, asseverando que a recorrida é servidora aposentada e que o vínculo funcional com o Distrito Federal findou-se com a inativação, devendo a pretensão ser direcionada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF). No que concerne aos cálculos, insurge-se contra a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de juros e correção, defendendo que tal metodologia configura anatocismo vedado pelo Decreto no 22.626/1933 e pela Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal, requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo para paralisar a expedição de requisições de pagamento. Dispensado o preparo, por prerrogativa legal do ente público (art. 1.007, § 1o, do CPC). Relatei. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Na espécie, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional. No que se refere à PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, observa-se que o DISTRITO FEDERAL figurou no polo passivo da ação de conhecimento coletiva e foi expressamente condenado ao cumprimento das obrigações impostas no título executivo. A existência de autarquia previdenciária própria não retira a legitimidade do ente federado, que atua como garantidor das obrigações do IPREV/DF, conforme estabelece o artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a condenação imposta ao Distrito Federal no processo de conhecimento impede a rediscussão da legitimidade passiva em sede de execução, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada delineados no artigo 506 do Código de Processo Civil. Da mesma forma, A ILEGITIMIDADE ATIVA da servidora aposentada não se sustenta, pois o artigo 25 da Lei Distrital no 5.184/2013 assegura a extensão do reajuste aos inativos com direito à paridade, condição ostentada pela agravada. A jurisprudência do TJDFT, em casos análogos envolvendo a mesma sentença coletiva, tem reconhecido a legitimidade ativa de servidores aposentados com paridade: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a legitimidade ativa e passiva; (ii) saber se a demanda deve ser suspensa em virtude de ajuizamento de ação rescisória que visa a desconstituir o título exequendo; (iii) avaliar se o título é exigível; (iv) verificar se a incidência da Taxa Selic se deu de forma adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a arguição de ilegitimidade da parte exequente porquanto o título executivo judicial não restringiu os servidores aposentados do direito ao recebimento do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, sendo que na sentença coletiva há a determinação de que o reajuste seja implementado aos substituídos do SINDSASC/DF, incluindo as parcelas retroativas, sem distinção entre servidores ativos e inativos. 3.1. Em relação à arguição de que há ilegitimidade passiva do Distrito Federal, a argumentação se encontra descabida, posto que o ente público tem responsabilidade pela implementação de diligências necessárias para a implementação da parcela. 3.2. Nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada. 4. Do mérito - O título executivo deve ser certo, líquido e exigível, pois, a partir do Tema 864/STF, consignou-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem que haja previsão em orçamento, não incide para o reajuste da carreira referente à Assistência Social do DF. 5. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021, conforme precedentes deste TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A falta de decisão liminar que obsta o prosseguimento do título executivo não permite a paralisação da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que o Ente Público tenha protocolado ação rescisória. 2. Não há inexigibilidade do título, uma vez que, a partir do Tema 864/STF, consignou-se que a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem que haja previsão em orçamento, não incide para o reajuste da carreira referente à Assistência Social do DF (Lei Distrital de no 5.187 do ano de 2013)”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei Distrital de no 5.187 do ano de 2013; CF, EC de no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. (Acórdão 2048946, 0719711-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Acerca da PREJUDICIALIDADE EXTERNA invocada em razão do ajuizamento de ação rescisória, a regra geral estabelecida no artigo 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura da demanda desconstitutiva não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória específica no bojo daquela ação. No caso concreto, o pedido de antecipação de tutela na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido pelo juízo natural, inexistindo qualquer determinação superior que autorize o sobrestamento deste cumprimento de sentença. A mera pendência de julgamento da rescisória não possui efeito suspensivo ope legis, e o indeferimento da liminar naquele feito reforça a necessidade de prosseguimento da execução definitiva, em respeito à autoridade da coisa julgada e ao princípio da razoável duração do processo. A tese de INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL POR VIOLAÇÃO AO TEMA No 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL também carece de verossimilhança. A referida Suprema Corte, ao apreciar o Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.391/DF, realizou a devida distinção material entre a revisão geral anual e o reajuste escalonado concedido à carreira de assistência social pela Lei Distrital no 5.184/2013. Transcrevo a ementa do julgado: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de f atos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a) CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 13/05/2024 PUBLIC 14/05/2024) Desse modo, a Suprema Corte reconheceu que a Lei no 5.184/2013 não veicula matéria de revisão geral anual, mas sim aumento remuneratório escalonado, o que afasta a aplicação automática do Tema no 864. A ausência de dotação orçamentária prévia não acarreta a nulidade da lei, ensejando apenas a suspensão de sua eficácia para o exercício correspondente, devendo os orçamentos subsequentes contemplar os recursos necessários. Não se vislumbra, assim, a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado que autorize a declaração de inexigibilidade da obrigação nos termos do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil. Quanto à controvérsia sobre a TAXA SELIC, a metodologia de cálculo adotada pela decisão agravada encontra amparo no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e na regulamentação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça. O artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC deve incidir sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o principal atualizado e os juros de mora acumulados até novembro de 2021. Tal sistemática não configura anatocismo, mas sim uma sucessão temporal de regimes jurídicos de atualização. A SELIC, ao englobar simultaneamente a correção monetária e a remuneração da mora, passa a ser o índice único aplicável pro futuro sobre o montante da dívida existente no momento de sua vigência. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em diversos julgados das Turmas Cíveis, tem reafirmado a legalidade dessa aplicação, asseverando que a incidência isolada da SELIC sobre o débito consolidado não caracteriza bis in idem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDSASC/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864. DISTINGUISHING. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7435/RS, em que se discute a constitucionalidade da Resolução n. 303/CNJ, pois não há ordem superior nesse sentido. 2.1. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 - tida por prejudicial ao curso do cumprimento definitivo da sentença - não foi conhecida pela egrégia 1a Câmara Cível, não havendo que se falar em prejudicialidade externa. 2. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 3. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2072915, 0733405-43.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) Ressalta-se que a arguição de inconstitucionalidade da referida Resolução do CNJ não subsiste diante da competência conferida ao órgão pelo artigo 103-B, § 4o, da Constituição Federal e pelo artigo 107-A, § 4o, do ADCT, para regulamentar a gestão de precatórios e requisições judiciais. Enquanto não houver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário no bojo do Tema no 1.349 da repercussão geral ou da ADI no 7.435/RS, as normas regulamentares vigentes gozam de presunção de constitucionalidade e devem ser observadas pelo Poder Judiciário. Inexiste, portanto, demonstração de excesso de execução decorrente da forma de cálculo homologada. Por fim, não se verifica o requisito do PERICULUM IN MORA. O pagamento de condenações pela Fazenda Pública submete-se ao regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor, procedimentos que possuem ritos próprios e cronogramas específicos, não havendo iminência de levantamento imediato de numerário que coloque em risco a higidez do erário. Eventual erro de cálculo ou modificação futura do entendimento jurisprudencial poderá ser objeto de compensação ou repetição de indébito, mormente quando se trata de servidora pública cujos proventos são adimplidos pelo próprio ente distrital, possibilitando a recomposição do patrimônio público por meios administrativos se necessário. A ausência de prova de risco de dano grave ou de difícil reparação, somada à inexistência de probabilidade de provimento do recurso, impõe o indeferimento da medida liminar. DISPOSITIVO Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital